Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003433-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GESSYLA BIANCA RODOLFO GONCALVES - CPF: 122.971.994-65 (ADVOGADO), EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.261.491-77 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), VANESSA ALMEIDA NUNES - CPF: 038.466.861-58 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969. O agravante sustenta ter adquirido o automóvel de boa-fé, mediante negócio oneroso, com tradição e quitação integral do preço, antes do registro do gravame fiduciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, a fim de determinar a restituição de veículo objeto de alienação fiduciária regularmente constituída e apreendido em ação própria.

III. Razões de decidir

A alienação fiduciária regularmente constituída e formalizada em cédula de crédito bancário goza de presunção de legitimidade, especialmente quando a constrição decorre de procedimento específico de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

Embora o agravante apresente elementos indicativos de aquisição do bem, tais provas não se revelam, em sede de cognição sumária, suficientes para afastar a eficácia da garantia fiduciária, notadamente diante da necessidade de apuração mais aprofundada acerca da cadeia dominial, da regularidade do negócio jurídico e da eventual boa-fé objetiva.

A controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento das relações jurídicas subjacentes e da efetiva titularidade do bem no momento da constituição da garantia, sendo inadequada a desconstituição liminar da medida constritiva sem prova robusta da probabilidade do direito invocado.

Ausente, neste estágio processual, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova robusta da probabilidade do direito, apta a afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade da alienação fiduciária regularmente constituída. 2. A controvérsia acerca da propriedade e da boa-fé na aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária demanda dilação probatória, sendo inadequada sua desconstituição liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Número Único 1031174-47.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência (cf. Id. no 217002061dos autos de origem).

O agravante sustenta que adquiriu o veículo Volkswagen Voyage 1.0, ano/modelo 2014/2015, placas QBB2B67, em 03/08/2024, mediante negócio oneroso, entregando outro automóvel como parte do pagamento (entrada) e quitado integralmente o valor remanescente.

Afirma que, após a conclusão da negociação, o bem foi entregue por meio de tradição efetiva, passando a exercer a posse direta, contínua e de boa-fé sobre o veículo.

Relata que somente após a consolidação da posse e a quitação integral do preço, foi surpreendido com a descoberta de alienação fiduciária preexistente, culminando na apreensão do veículo sem que tivesse participado da relação fiduciária ou tivesse sido oportunizado qualquer exercício do contraditório.

Sustenta que o gravame fiduciário foi constituído e registrado apenas em 28/08/2024, ou seja, 25 dias após a aquisição, quitação integral do preço e tradição do veículo ao agravante.

Alega que a manutenção dos efeitos da decisão agravada coloca o agravante em situação de extrema vulnerabilidade jurídica, uma vez que o veículo já foi retirado de sua posse em 29/10/2025, expondo o bem a risco real de alienação extrajudicial nos moldes do Decreto-Lei no 911/69.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinar a restituição do veículo ao agravante, suspendendo quaisquer atos de alienação ou transferência do veículo; de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 343136861).

A decisão vinculada ao Id. no 343407357 admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 349380896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Número Único 1031174-47.2025.8.11.0003).

A ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, foi ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra VANESSA ALMEIDA NUNES, (Número Único 1019651-38.2025.8.11.0003), tendo por objeto o veículo VW Voyage, fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual VANESSA ALMEIDA NUNES assumiu obrigação a ser paga em 24 parcelas de R$ 1.939,91, com vencimentos a partir de 27/10/2024, oferecendo como garantia fiduciária o veículo objeto da presente controvérsia.

Em 11/11/2025, conforme certidão positiva juntada aos autos da ação de Busca e Apreensão (Id. no 214501808), foi efetivada a apreensão do bem.

Diante da apreensão do bem, o agravante, alegando ser o legítimo proprietário do veículo apreendido, ajuizou ação autônoma de Embargos de Terceiro, argumentando que adquiriu o veículo de M. H. Pukoski do Rego EIRELI, CNPJ 37.720.358/0001-07, cujo responsável é Marcos Henrique Pukoski.

Na petição inicial dos Embargos de Terceiro, o embargante requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição do veículo.

Contudo, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida.

O agravante, terceiro em relação à ação de Busca e Apreensão, sustenta sua condição de proprietário do bem.

Do exame minucioso da documentação trazida pelo agravante revela que, apesar de existirem indícios que apontam para uma possível propriedade do bem, tais elementos não demonstram robustez suficiente para, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, afastar a presunção de legitimidade que reveste a garantia fiduciária regularmente constituída em favor da agravada.

Com efeito, a constrição questionada não decorre de medida incidental ou excepcional adotada no curso processual, mas constitui o próprio objeto de procedimento específico de busca e apreensão, no qual o bem foi expressamente indicado como garantia contratual. Esta particularidade confere maior solidez à presunção de legitimidade da garantia fiduciária, exigindo prova mais contundente para sua desconstituição em caráter liminar.

A decisão agravada considerou que "o veículo se encontrava alienado por gravame em favor do banco requerido" e que o agravante teria adquirido o veículo sem antes consultar a situação documental do veículo, sendo que cabia a este tal diligência prévia.

Assim, a complexidade da situação acentua-se quando consideramos que, na prática bancária relativa a contratos garantidos por alienação fiduciária, as instituições financeiras costumam adotar procedimentos de verificação quanto à propriedade dos bens oferecidos em garantia.

Diante do quadro que se apresenta, revela-se juridicamente adequada a opção pelo prosseguimento do feito com a observância do contraditório e a realização da necessária instrução probatória, permitindo o esclarecimento completo dos fatos, especialmente quanto à efetiva propriedade do bem, às relações jurídicas entre as partes envolvidas e à regularidade da garantia fiduciária constituída. Apenas após a produção de provas mais consistentes, o juízo poderá formar convicção segura sobre a situação jurídica do bem e a procedência dos embargos de terceiro.

Portanto, não se constata, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026